Tribunal: TJSP
Processo: 1000903-55.2015.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de novos esclarecimentos a serem prestados pelo perito – Provas acostadas aos autos suficientes ao convencimento do juízo – VALOR DA INDENIZAÇÃO - Ausência de irregularidades no laudo pericial – Indenização bem fixada – JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência no percentual de 6% ao ano, a partir da imissão na posse –

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de novos esclarecimentos a serem prestados pelo perito – Provas acostadas aos autos suficientes ao convencimento do juízo – VALOR DA INDENIZAÇÃO - Ausência de irregularidades no laudo pericial – Indenização bem fixada – JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência no percentual de 6% ao ano, a partir da imissão na posse – Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A – Precedente firmado pelo STF no julgamento da ADI 2332 - Precedente firmado pelo STJ no julgamento da Petição no 12.344/DF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 27, §1o – Verba honorária bem fixada pela sentença, no percentual de 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor final da indenização - Honorários que devem ser mantidos – Sentença parcialmente reformada - Recurso da expropriante parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000903-55.2015.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE
S/A, são apelados MARIA BERNADETE TRAPP, LINA IZABEL SIEDLER DE
ALMEIDA, MOACYR SCHOENACKER, DIRCE THERESINHA CONTI
SCHOENACKER, MARIZA MARLENE BONINI BIAZZI, MARIO BIAZZI,
MARILENA DE CAMPOS PIRES, ADMIR PIRES (ESPÓLIO), LEONILDES
SCHOENACKER SANTOS PATO (ESPÓLIO), THERESINHA DE JESUS
SCHOENACKER CAMARGO, OSCAR PIRES DE CAMARGO, ANGELO
SCHOENACKER, MARIA APARECIDA JUSTO DA SILVA SCHOENACKER,
JOAQUIM DE ALMEIDA, LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA, MARIA EUNICE DE
ALMEIDA CAVALHEIRO, ROSA MARIA DOS SANTOS PATTO DE GOES,
ARIOVALDO AURÉLIO GOES, VALERIA DOS SANTOS PATTO BRAITTI,
AIRTON GASPARINI BRAITTI, LUIZ CLAUDIO TRAPP, SANDRA REGINA
DE FÁTIMA CORAZZARI TRAPP, MARILIA ALMEIDA TRAPP, VINICIUS
ALMEIDA TRAPP, JUCIARA MARIA MAZZUCATTO DOS SANTOS PATTO,
FELIPE DOS SANTOS PATTO, CINTIA AMALIA MACIEL NOGUEIRA,
SABRINA DOS SANTOS PATTO, SILVIO CÉSAR DA ROCHA PINHEIRO,
GUILHERME ROBERTO DOS SANTOS PATTO, CECILIA DE CAMPOS,
MÁRIO EGYDIO DE CAMPOS e JOSÉ RONALDO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
2
VOTO No 26.349
APELAÇÃO CÍVEL No 1000903-55.2015.8.26.0337
COMARCA: MAIRINQUE
APELANTE: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO
PAULO VIAOESTE S/A
APELADOS: MARIA BERNADETE TRAPP E OUTROS
Juiz de primeira instância: Carla Zanini Catuzzo
DESAPROPRIAÇÃO

APELAÇÃO
CÍVEL

CERCEAMENTO DE DEFESA Desnecessidade de novos
esclarecimentos a serem prestados pelo perito
Provas
acostadas aos autos suficientes ao convencimento do juízo
VALOR DA INDENIZAÇÃO - Ausência de irregularidades
no laudo pericial
Indenização bem fixada
JUROS
COMPENSATÓRIOS Incidência no percentual de 6% ao
ano, a partir da imissão na posse Decreto-Lei 3.365/41,
art. 15-A Precedente firmado pelo STF no julgamento da
ADI 2332 - Precedente firmado pelo STJ no julgamento da
Petição no 12.344/DF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Art. 27, §1o Verba honorária bem fixada pela sentença,
no percentual de 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e
o valor final da indenização - Honorários que devem ser
mantidos Sentença parcialmente reformada - Recurso da
expropriante parcialmente provido.
Trata-se de ação de desapropriação ajuizada
pela CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO
VIAOESTE S/A em face MARIA BERNADETE TRAPP E OUTROS,
objetivando a incorporação ao seu patrimônio do imóvel localizado na
Rodovia Raposo Tavares, no 290 (altura do Km 64), no Município de
Mairinque. Foi declarada a utilidade pública da área por meio do Decreto
no 61.548/2015 e a expropriante ofertou o valor inicial de R$ 30.428,11.
A r. sentença de fls. 490/494, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido para declarar incorporado ao
patrimônio da expropriante o imóvel indicado na inicial, mediante o
pagamento da indenização no valor de R$ 50.342,46, corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
3
monetariamente pela tabela prática do TJ/SP desde a data do laudo
pericial, e acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano, a partir da
imissão na pose, e de juros moratórios de 6% ao ano, a partir de 1o de
janeiro do exercício seguinte em que o pagamento deveria ser feito, em
caso de atraso. A Magistrada a quo determinou que do montante
supracitado deve ser descontado o valor que já foi depositado nos autos,
sobre o qual também incidirão os encargos acima indicados. Condenou a
expropriante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 5% do valor da
diferença entre a oferta e o valor da indenização.
A Concessionária de Rodovias do Oeste de São
Paulo
Viaoeste S/A interpôs apelação às fls. 503/520 alegando,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o
perito não foi intimado a se manifestar a respeito do parecer técnico
apresentado por seu assistente técnico. No mérito, sustenta que o valor
do imóvel apurado mostra-se exorbitante em relação à prática do
mercado, sendo que o perito judicial utilizou-se de elementos de
pesquisa coletados em julho de 2018, ao passo em que a data-base para
avaliação é fevereiro de 2016, data da imissão na posse. Sustenta, ainda,
considerou elementos comparativos não compatíveis com o imóvel
expropriado. Por fim, pede que os juros compensatórios sejam fixados no
percentual de 6% ao ano, nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, e que os honorários advocatícios sejam reduzidos para
o patamar mínimo de 0,5%.
Contrarrazões às fls. 523/536.
Recurso regular e tempestivo (fl. 538).
É o relatório.
Inicialmente,
rejeito
a
preliminar
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
4
cerceamento suscitada pela apelante, que alega que a sentença não
poderia ter sido proferida sem que o perito prestasse esclarecimentos
acerca da manifestação de seu assistente técnico apresentada após a
elaboração do laudo pericial.
A sentença recorrida bem analisou a conclusão
pericial e as críticas do assistente técnico, não sendo necessário que o
expert se manifeste, de forma expressa, sobre o que discorre o
assistente da parte.
Assim, a análise minuciosa dos autos permite a
conclusão de que as provas já produzidas são suficientes para o deslinde
da demanda, não se fazendo necessária a produção de outras provas.
O perito foi claro ao analisar as questões
apresentadas pelas partes, com resposta aos quesitos apresentados, o
que permitiu que a Magistrada que sentenciou o feito tivesse
conhecimento suficiente da causa, com o seu pleno convencimento.
Tendo o perito cumprido o seu encargo, o que
permitiu a adequada prestação jurisdicional, não se fazia mesmo
necessária qualquer complementação do laudo ou esclarecimentos
adicionais, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
Quanto ao valor da indenização, compulsando-
se os autos e confrontando-se as avaliações da apelante com o laudo
pericial de fls. 409/440, verifica-se que não há motivos para irresignação
com relação ao valor fixado em sentença, de R$ 50.342,46.
A argumentação lançada pela expropriante e
pelo seu assistente técnico para afastar a conclusão do perito judicial não
pode ser acolhida. O uso de elementos comparativos com área maior do
que a titulada pelos expropriados não padece de qualquer irregularidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
5
uma vez que os imóveis utilizados para fins comparativos devem ter
dimensões compatíveis somente se possível. No mais, anote-se que o
perito judicial apurou o valor do imóvel pelo “Método Comparativo de
Dados de Mercado”, em conformidade com a Norma Básica para Perícias
de Engenharia do IBAPE/SP”.
No que se refere à data-base para a avaliação,
é certo que o valor da indenização será contemporâneo à avaliação,
consoante a previsão do artigo 26 do Decreto-Lei 3.365/41.
A esse respeito, anote-se que o C. Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o
art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 atribui à justa indenização o predicado
da contemporaneidade à avaliação judicial, sendo desimportante, em
princípio, o laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse
requisito ou a data da imissão na posse”:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO
CONTEMPORÂNEO
À
DATA
DA
AVALIAÇÃO
JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado
contra decisão publicada em 06/06/2018, que
julgara Recurso Especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II.
Na origem, trata-se de ação de desapropriação
por interesse social, ajuizada pelo INCRA, que
tem como objeto a Fazenda Calembe, cujo fim é
a regularização do território da Comunidade
Remanescente
do
Quilombo
Lagoa
dos
Campinhos, localizada no Município de Amparo
de São Francisco/SE, para os fins do art. 68 do
ADCT/88. O Tribunal de origem, à luz das
provas dos autos, manteve a sentença de
parcial procedência da ação, que arbitrara o
valor indenizatório em R$ 74.277,84 (setenta e
quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e
oitenta e quatro centavos), com base no laudo
elaborado pelo perito oficial. III. É firme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que "o art. 26 do Decreto-Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
6
3.365/1941
atribui
à justa indenização o
predicado da contemporaneidade à avaliação
judicial, sendo desimportante, em princípio, o
laudo elaborado pelo ente expropriante para a
aferição desse requisito ou a data da imissão
na
posse"
(STJ,
REsp
1.736.823/SP,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2018). No
mesmo sentido: STJ, REsp 1.726.464/ES, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de
02/08/2018;
AgRg
no
AREsp
77.589/PA,
Rel.
Ministro
SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/05/2016; AgRg
no
REsp
1.380.721/SE,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
26/05/2015. IV. Por outro lado, infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, no tocante
ao
valor
fixado
a
título
de
indenização,
demandaria o reexame de matéria fática, o que
é vedado, em Recurso Especial, nos termos da
Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. V. Agravo
interno
improvido.
(AgInt
no
REsp
1737550/SE,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. 16/10/2018)
Assim,
a
despeito
da
insurgência
da
expropriante, tem-se que o laudo judicial foi baseado em métodos
adequados de apuração do valor da justa indenização, inexistindo
qualquer fator desabonador da prova pericial produzida. Além disso, o
perito foi indicado com base na confiança do juízo singular e as partes
não demonstraram quaisquer fatores que pudessem ensejar sua
substituição.
Em realidade, a expropriante se insurge contra
o valor apurado pelo perito judicial essencialmente porque foi diverso
daquele que seus próprios técnicos haviam apurado. Contudo, deve ser
conferida maior credibilidade à prova pericial, que é desinteressada e
goza da presunção de imparcialidade.
Portanto, nada há que se reparar quanto ao
valor indenizatório fixado pela r. sentença.
Em relação aos consectários legais, anoto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
7
não há qualquer insurgência recursal quanto à base de cálculo dos juros
compensatórios e moratórios ou, ainda, quanto ao “dies a quo” da
contagem dos juros moratórios.
Já no tocante à questão do percentual devido a
título de juros compensatórios, assiste razão à expropriante, sendo essa
questão superveniente estritamente de direito, podendo, sem prejuízos,
ser apreciada no atual estágio do processo em razão da regra prevista no
artigo 493 do Código de Processo Civil, inclusive para que seja evitado
eventual juízo de retratação posterior embasado no artigo 1.030, II, do
mesmo diploma.
O artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, incluído
pela Medida Provisória 2.183-56/2001, assim passou a dispor sobre os
juros compensatórios nas desapropriações:
Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse,
na desapropriação por necessidade ou utilidade
pública e interesse social, inclusive para fins de
reforma agrária, havendo divergência entre o
preço ofertado em juízo e o valor do bem,
fixado na sentença, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por
cento ao ano sobre o valor da diferença
eventualmente apurada, a contar da imissão na
posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ 1o Os juros compensatórios destinam-se,
apenas,
a
compensar
a
perda
de
renda
comprovadamente sofrida pelo proprietário.
§ 2o Não serão devidos juros compensatórios
quando o imóvel possuir graus de utilização da
terra e de eficiência na exploração iguais a
zero.
§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se
também às ações ordinárias de indenização por
apossamento administrativo ou desapropriação
indireta, bem assim às ações que visem a
indenização por restrições decorrentes de atos
do
Poder
Público,
em
especial
aqueles
destinados à proteção ambiental, incidindo os
juros sobre o valor fixado na sentença.
§ 4o Nas ações referidas no § 3o, não será o
Poder
Público
onerado
por
juros
compensatórios relativos a período anterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
8
aquisição da propriedade ou posse titulada pelo
autor da ação.
A temática dos juros compensatórios em
desapropriações
suscitou
diversos
posicionamentos
dos
Tribunais
Superiores ao longo dos anos, inclusive havendo a suspensão da eficácia
da expressão “de até seis por cento ao ano” contida no artigo 15-A do
Decreto-Lei 3.365/41.
Embora a jurisprudência clássica do Supremo
Tribunal Federal reconhecesse a incidência de juros compensatórios de
12% ao ano (Súmula 618), entendimento esse que também foi
corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 408), o fato é que
houve notória virada jurisprudencial após o recente julgamento da ADI
2.332, em maio de 2018, como segue:
“O Tribunal julgou parcialmente procedente a
ação direta para: i) por maioria, e nos termos
do
voto
do
Relator,
reconhecer
a
constitucionalidade do percentual de juros
compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano
para remuneração do proprietário pela imissão
provisória do ente público na posse de seu bem,
declarando a inconstitucionalidade do vocábulo
“até”, e interpretar conforme a Constituição o
caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de
21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o
da Medida Provisória no 2.027-43, de 27 de
setembro de 2000, e suas sucessivas reedições,
de maneira a incidir juros compensatórios
sobre a diferença entre 80% (oitenta por
cento) do preço ofertado em juízo pelo ente
público e o valor do bem fixado na sentença,
vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava
procedente o pedido, no ponto, em maior
extensão; ii) por maioria, vencidos os Ministros
Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de
Melo, reconhecer a constitucionalidade do § 1o
e do § 2o do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41;
iii) por unanimidade, e nos termos do voto do
Relator, reconhecer a constitucionalidade do §
3o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iv)
por maioria, e nos termos do voto do Relator,
declarar a inconstitucionalidade do § 4o do art.
15-A
do
Decreto-Lei
3.365/41,
vencido
o
Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
9
nos termos do voto do Relator, reconhecer a
constitucionalidade
da
estipulação
de
parâmetros mínimo e máximo para a concessão
de honorários advocatícios previstos no § 1o do
artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a
inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$
151.000,00 (cento e cinquenta e um mil
reais)”. Ausente, justificadamente, o Ministro
Dias Toffoli, em face de participação, na
qualidade
de
representante
do
Supremo
Tribunal
Federal,
no
VIII
Fórum
Jurídico
Internacional de São Petersburgo, a realizar-se
na Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr.
Oswaldo
Pinheiro
Ribeiro
Júnior;
e,
pelo
Presidente da República, a Dra. Grace Maria
Fernandes
Mendonça,
Advogada-Geral
da
União. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 17.5.2018” (ADI 2.332, Rel.
Min.
Roberto
Barroso,
DJe
n°
103/2018,
divulgado em 25.05.2018).
Nesse mesmo sentido decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça no recente julgamento da Petição no 12.344/DF, na
qual foi parcialmente acolhida a proposta de revisão das Teses
Repetitivas no âmbito da Questão de Ordem suscitada no REsp
1.328.993/CE:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS,
MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N.
3.365/1945,
ARTS.
15-A
E
15-B.
ADI
2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES
REPETITIVAS.
COMPETÊNCIA.
NATUREZA
JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA
26/2016.
CARÁTER
ADMINISTRATIVO
E
INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282,
283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS
DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM
PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE
NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA
PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos
precedentes qualificados possui competência
para
sua
revisão,
sendo
afastada
do
ordenamento nacional a doutrina do stare
decisis
em
sentido
estrito
(autovinculação
absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há
que se falar em necessidade de sobrestamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
10
da presente revisão à eventual modulação de
efeitos
no
julgamento
de
controle
de
constitucionalidade, discussão que compete
unicamente à Corte Suprema.
2. Há inafastável contradição entre parcela das
teses repetitivas e enunciados de súmula
submetidos à revisão e o julgado de mérito do
STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação
dos entendimentos.
3. No período anterior à Emenda Regimental
26/2016
(DJe
15/12/2016),
as
teses
repetitivas
desta
Corte
configuravam
providência de teor estritamente indexante do
julgamento qualificado, porquanto elaboradas
por unidade administrativa independente após
o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se
necessário considerar o conteúdo efetivo dos
julgados para seu manejo como precedente
vinculante,
prevalecendo
a ratio decidendi
extraída do inteiro teor em caso de contradição,
incompletude
ou
qualquer
forma
de
inconsistência com a tese então formulada.
Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja
redação pela unidade administrativa destoou
em parte do teor dos julgamentos em recursos
especiais repetitivos.
4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de
julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em
cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição
de tese repetitiva com pretensão de regular
seus
efeitos,
principalmente
com
caráter
condicional.
5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas
ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida
Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser
fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a
partir de então, em 12% ao ano, na forma da
Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."),
por despicienda a convivência do enunciado
com tese repetitiva dispondo sobre a mesma
questão
(Tese
126/STJ).
Providência
de
simplificação da prestação jurisdicional.
6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de
desapropriação,
os
juros
compensatórios
incidentes após a Medida Provisória n. 1.577,
de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao
ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em
12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do
Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte
redação: "O índice de juros compensatórios na
desapropriação direta ou indireta é de 12% até
11.6.97, data anterior à publicação da MP
1577/97.". Falece competência a esta Corte
para discutir acerca dos efeitos da cautelar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
11
ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da
jurisprudência preexistente sobre a matéria
infraconstitucional.
(...)
16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da
modulação dos efeitos da presente decisão, na
medida em que a controvérsia é bastante
antiga,
prolongando-se
há
mais
de
17
(dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-
se a modulação de efeitos do presente julgado,
tanto porque as revisões limitam-se a explicitar
o teor dos julgamentos anteriores, quanto por
ser descabido a esta Corte modular, a pretexto
de controle de efeitos de seus julgados,
disposições que, a rigor, são de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por
versarem sobre consequências do julgamento
de mérito de ADI em disparida de com cautelar
anteriormente concedida.
17. Proposta de revisão de teses repetitivas
acolhida em parte.
(Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe
13/11/2020)
Assim, de acordo com os novos precedentes
citados, os juros compensatórios deverão ser computados em 6% (seis
por cento), devendo ser provido o recurso em relação a tal ponto.
Por fim, quanto à verba honorária em ação de
desapropriação, o artigo 27, §1o, do Decreto-Lei 3.365/41 determina que
os honorários do advogado serão fixados entre meio e cinco por cento do
valor da diferença entre a oferta inicial e o valor fixado na sentença.
Anote-se, inclusive, que o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 2332, reconheceu a constitucionalidade
da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de
honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 27 o Decreto-Lei
3.365/41, declarando, contudo, a inconstitucionalidade da expressão
“não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinquenta e um mil reais)”.
Tal
entendimento
foi
reafirmado
pelo
C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
12
Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento da Petição no
12.344/DF:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS,
MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N.
3.365/1945,
ARTS.
15-A
E
15-B.
ADI
2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES
REPETITIVAS.
COMPETÊNCIA.
NATUREZA
JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA
26/2016.
CARÁTER
ADMINISTRATIVO
E
INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282,
283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS
DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM
PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE
NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA
PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.
(...)
7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos
honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites
impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei
3.365/41
qual seja: entre 0,5% e 5% da
diferença entre o valor proposto inicialmente
pelo
imóvel
e
a
indenização
imposta
judicialmente."). O debate fixado por esta Corte
versa
unicamente
sobre
interpretação
infraconstitucional acerca da especialidade da
norma
expropriatória
ante
o
Código
de
Processo Civil.
(...)
15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os
honorários de advogado em desapropriação
direta são calculados sobre a diferença entre a
indenização
e
a
oferta,
corrigidas
monetariamente.").
No caso dos autos, a verba honorária foi fixada
em 5% da diferença entre a oferta inicial (R$ 30.428,11) e a indenização
final (R$ 50.342,46), o que resulta em um valor de aproximadamente R$
1.000,00 a título de honorários advocatícios.
Considerando-se o grau de (a) o grau de zelo
dos profissionais, (b) o lugar de prestação do serviço, (c) a natureza e a
importância da causa, e (d) o trabalho realizado pelos advogados e o
tempo exigido, mostra-se razoável a manutenção da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-55.2015.8.26.0337 -Voto no 26349
13
fixada na sentença.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento à apelação da expropriante apenas para determinar a
incidência de juros compensatórios no percentual de 6% ao ano.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora